Tribunal: TJES
Processo: 5003438-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSI CANDIDO DE BATISTA e outros

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. No caso concreto, a parte dispositiva da sentença que reconheceu a compensação em favor da embargante dos valores depositados em favor da embargada, não foi objeto de modificação no acórdão, tampouco operou-se o efeito substitutivo, razão pela qual não há que se falar de omissão.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº 5003438-82.2021.8.08.0011

Embargante:

Banco Santander (Brasil) S/A

Embargada: Neusi Candido de Batista

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por Banco Santander (Brasil) S/A e deu parcial provimento ao apelo adesivo de Neusi Candido de Batista tão somente para majorar a condenação da instituição financeira no pagamento de danos morais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à questão relativa à compensação/devolução do valor depositado em favor da embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante opôs embargos de declaração contra acórdão desta Primeira Câmara Cível, a pretexto de que o julgado encarta o vício da omissão quanto à questão relativa à compensação/devolução do valor depositado em favor da embargada.

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

No breve relato introdutório do acórdão restou consignado o seguinte:

Como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, ao apreciar a “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais” decorrente de empréstimo consignado não reconhecido que importou em descontos no benefício previdenciário da autora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “[...] para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida: 1. Ao pagamento de todos os valores descontos no benefício previdenciário da parte requerente, de forma dobrada apenas em relação aos descontos posteriores a março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; 2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Consignou ainda que dos referidos valores deverá haver o desconto de R$ 1.814,17 (mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos) que foi recebido pela autora.

Já a parte dispositiva do julgado embargado, restou concluída nestes termos:

“Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso do Banco Santander (Brasil) S/A e majoro os honorários advocatícios devidos por ele para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo adesivo interposto por Neusi Candido de Batista tão somente para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a incidência de outro índice de correção monetária sob pena de bis in idem.’

Como se vê, a parte da sentença que reconheceu a compensação em favor da embargante dos valores depositados em favor da embargada, não foi objeto de modificação no acórdão, tampouco operou-se o efeito substitutivo, de forma que está mantido o dispositivo da sentença que consignou no sentido de que
“Dos referidos montantes deverá haver o desconto de R$ 1.814,17 (mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos), declaradamente recebidos pela demandante. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização à autora (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Evidente, então, que nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, estão presentes, razão pela qual,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.